Tribunal: TJES
Processo: 5003114-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003114-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARCELO FELIX SCHAEFFER
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5003114-20.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: MARCELO FELIX SCHAEFFER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O
SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerido de em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para o fim de d
eclarar inexistente a relação jurídica entre as partes, devendo o banco réu devolver de forma simples valores indevidamente descontados,
que o
requerido se abstenha de efetuar descontos
em benefício previdenciário
do requerente, além de condenação ao pagamento de danos morais indenizatórios ao recorrido no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), contudo, que a
s quantias de R$ 2.059,89 e R$ 790,59 sejam abatidas no valor da condenação
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia complexa, no mérito sustenta
a validade do negócio jurídico celebrado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimida, parte contrária apresenta contrarrazões recursais tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes,

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é aposentado do INSS e, ao verificar seus dados, percebeu a existência de dois contratos de empréstimos consignados promovidos pelo banco réu: o primeiro no valor de
R$ 2.059,89
com 84 parcelas de R$50,22 e o segundo de
R$ 790,59
, com 84 parcelas de R$18,99, contudo, alega jamais ter firmado contrato com a recorrente, e, não exitoso em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade do contrato e dos valores, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de indenização por danos morais haja vista entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pelo autor presente autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos, a assinatura do recorrido no contrato diverge, e muito, da assinatura de documentos acostados nos autos
, aliás, a fraude é tão evidente que no instrumento de contrato se tentou reproduzir a assinatura lançada na RG, até porque este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor na
declaração de hipossuficiência
demonstra a ocorrência da fraude
e, não obstante, evidencia-se mais ainda a fraude pela divergência do endereço residencial do autor no instrumento contratual
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual dos objetos em demanda e dos valores cobrados, além da devolução simples de valores descontados.

(DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA/CONTRATO 10016049560)

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois
há incidência de dano à personalidade do recorrido, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa)
, motivo pelo qual
vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
até mesmo em relação
a compensação dos valores de
R$ 2.059,89 e R$ 790,59
, haja vista que o recorrido não efetuou a devolução de valores depositados em sua conta.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.